Tribunal: TCU
Processo: 015.415/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Monitoramento da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão prolatado em acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar as práticas relativas à formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), no segmento da Mineração, e o alcance de suas metas e objetivos, como parte do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP) de 2025.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de monitoramento das medidas adotadas para implementar as recomendações contidas no Acórdão 1481/2025-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 028.688/2022-8 , referente ao acompanhamento realizado com o objetivo de analisar as práticas relativas à formulação, à implementação e à avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens, no segmento da mineração, e o alcance de suas metas e objetivos, como parte do Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo de 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos termos dos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1481/2025-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.2 da referida deliberação; 9.3. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, para subsidiar sua atuação no que toca à regulamentação do disposto no art. 18-A da Lei 12.334/2010; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Mineração e ao Comitê Interministerial de Segurança de Barragens; e 9.5. encerrar o presente processo.